Tribunal: TJMT
Processo: 1032513-52.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032513-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIO CEZAR VARGAS COTRIM - CPF: 239.952.038-68 (RECORRIDO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 893.004.671-15 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1032513-52.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gonçalina Akerley Cavalcante

Recorrido(S):
Julio Cezar Vargas Cotrim

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem: 282

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – ENDOSSO REGULAR – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – TÍTULO EXIGÍVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de
locupletamento ilícito que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento
da dívida inadimplida, relativo ao cheque que instruiu a exordial, no valor total de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

2.

Em suas razões recursais, a parte ré aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, ora recorrido, para cobrança do cheque, ante a inexistência de endosso, de modo que o feito deve ser extinto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3.

A parte autora narra que é credora da quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), representado pelo cheque
que instruiu a exordial
, emitido pela ré, titular da conta corrente nº 43.659-3, da agência 3498, do Banco do Brasil, que após o depósito fora devolvido por ausência de fundos.

4.

Da análise dos autos, vê-se que o cheque de n°. 851391, possui endosso em seu verso lançado pelo terceiro, a qual o título foi nominado.

5.

O art. 19, da Lei n° 7.357/85, dispõe q
ue
“o endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.”

6.

Desse modo, em que pese a alegação do recorrente de que o cheque está nominal e cruzado em nome de terceiros, fato este que atrairia a ilegitimidade ativa da parte autora, dos autos se vê que o título fora nominado para a empresa Garcia e Cardoso, e esta mesma empresa endossou no verso do cheque para o autor, portanto, sua transmissão ocorreu por meio de endosso válido, conforme dispõe o
art. 910 do Código Civil
.

7.

Por conseguinte, tendo o cheque entrado em circulação por meio regular endosso, não há falar em ilegitimidade ativa do autor.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

2.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023